Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. DESPESAS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
I - Nos termos dos arts. 85, caput, e 86, caput, ambos do CPC, havendo sucumbência recíproca, as partes devem custear proporcionalmente as custas processuais e os honorários advocatícios.
II – A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Portanto, analisada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – referida verba incide sobre o valor da condenação e deve ser fixada com a observância dos parâmetros legais do § 2o do art. 85 do CPC
III – Apelação da autora conhecida e desprovida.